Tribunal: TJES
Processo: 5008055-46.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008055-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MILHEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BETINO & SILVA COMERCIAL EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008055-46.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO MILHEIRO DA SILVA.

RECORRIDO
:
BETINO & SILVA COMERCIAL EIRELI - ME, AUGUSTO PELLEGRINELLI, ADALBERTO ELIAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o processo, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC/15, para fins do disposto no art. 925 do mesmo Diploma Legal.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que na hipótese a parte exequente deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. Afirma, ainda, a não observância da Súmula 240 do STJ.

3. Conforme disposto no §1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor. A ausência desta intimação desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por desídia ou abandono da causa, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do feito por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Caso concreto em que não houve prévia intimação pessoal da parte. 3. Sentença anulada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível nº 5001466-75.2021.8.08.0044; 4ª Câmara Cível; Relator Arthur Jose Neiva de Almeida; julgamento em 15/09/2023).

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença terminativa, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

5.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)